Tribunal: TJDFT
Processo: 0726064-13.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726064-13.2023.8.07.0007 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLEISSON CHAVES FARIAS, RAYANE CHAVES FARIAS, JONATAS CHAVES FARIAS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Trata-se de apelação interposta por GLEISSON CHAVES FARIAS, RAYANE CHAVES FARIAS E JONATAS CHAVES FARIAS contra a r. sentença exarada sob o ID 58306445. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que o apelante JONATAS CHAVES FARIAS não comprovou o recolhimento do preparo com a interposição da apelação, tampouco formulou pedido de concessão de justiça gratuita. Nos termos do § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, (o) recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Outrossim, ainda no exercício do juízo de admissibilidade, observo que o apelante GLEISSON CHAVES FARIAS deixou de recolher o preparo recursal e postula a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de que não reúne condições financeiras para fins de pagamento das custas e despesas do processo sem prejuízo da sua própria subsistência e de sua família. É preciso ressaltar, de início, que a matéria acerca do deferimento do benefício da justiça gratuita ao agravante ainda não foi analisada pelo juízo de primeiro grau. No entanto, tal fato não configura óbice para que seja admitida a apelação com a dispensa do preparo recursal, nos termos do artigo 98, § 5o, do Código de Processo Civil, caso seja demonstrada a hipossuficiência alegada pelo recorrente. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte afirme não reunir condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios. É necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão do benefício, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. No caso em apreço, para subsidiar seu pedido de gratuidade, o recorrente colacionou apenas declaração de hipossuficiência (ID 58306449). Contudo, o referido documento é insuficiente para comprovar a atual hipossuficiência financeira da parte e demonstrar a sua impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Importa salientar que a presunção de hipossuficiência econômica, decorrente da declaração da parte de que não possui recurso suficientes para arcar com as despesas processuais, possui natureza relativa e pode ser afastada pelo magistrado quando houver nos autos elementos que demonstrem a capacidade financeira, nos termos do artigo 99, §2o do Código de Processo Civil. Ademais, a partir da análise dos documentos apresentados aos autos, observa-se a inexistência de elementos probatórios conclusivos acerca da ocupação profissional do recorrente e dos seus rendimentos mensais obtidos. Igualmente, não é possível verificar a existência ou não de patrimônio em nome do apelante. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (o) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Ante o exposto, determino: i) a intimação do apelante JONATAS CHAVES FARIAS, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprove o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção; ii) a intimação do apelante GLEISSON CHAVES FARIAS para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, junte documentos atualizados aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada - tais como contracheques ou comprovantes de rendimentos, Declaração de Imposto de Renda à Receita Federal, faturas de cartão de crédito, entre outros - sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de abril de 2024 às 09:34:00. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora